Tribunal: TJDFT
Processo: 0753310-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno, homologo o pedido de desistência constante do ID 22644117, e extingo o processo sem julgamento do mérito. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator